Tribunal: TJSP
Processo: 0000826-63.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – Sentença condenatória – Absolvição – Necessidade – Conjunto probatório coligido incapaz de ensejar a condenação do apelante, eis que as circunstâncias e elementos de convicção extraídos não trazem certeza irrefutável sobre a autoria do delito – Absolvição que se impõe, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – Sentença condenatória – Absolvição – Necessidade – Conjunto probatório coligido incapaz de ensejar a condenação do apelante, eis que as circunstâncias e elementos de convicção extraídos não trazem certeza irrefutável sobre a autoria do delito – Absolvição que se impõe, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO PARA ABSOLVER O ACUSADO.